Tribunal: TJES
Processo: 0005318-20.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005318-20.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERLEIA CALDEIRA RAASCH

APELADO: CARLUS GEORGE DOS REIS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

1. Na esteira da farta jurisprudência pátria, resta consolidado o entendimento de que “
a proteção possessória exige a individualização ou a localização, ainda que minimamente, da área em que se pretende ser assegurado, reintegrado ou imitido”
. Não obstante, dadas as peculiaridades do caso em tela - na qual o MM. Magistrado
a quo
, no tempo próprio, deixou de oportunizar à Autora que emendasse a exordial, a fim de apresentar a exata individualização da área que se pretende proteger -, aplicável o entendimento no sentido de que, após ultrapassada a fase postulatória sem esse importante esclarecimento, a
vexata quaestio
deve ser objeto da próxima fase procedimental, qual seja, a instrução probatória, de modo a propiciar às partes litigantes o contraditório e a ampla defesa, para, ao final, alcançar o julgamento do mérito da demanda, na qual deverá ser levado em especial consideração se a Requerente logrou, ou não, êxito em se desincumbir de forma satisfatória de todos os ônus que lhe competem, dentre os quais o de provar a posse sobre o imóvel
devidamente delineado
.

2. Verifica-se dos autos que a Recorrente juntou com a peça inaugural da ação de reintegração de posse alguns documentos, inclusive fotografias da construção que aponta como ensejadora da turbação da posse que alega exercer sobre o imóvel, cuja localização, de fato, não se revela evidente em razão da divergência bem salientada pela MM. Magistrada
a quo
. Não obstante, essa questão deverá ser objeto de maiores esclarecimentos no decorrer da fase instrutória, pois a supressão dessa fase processual, na hipótese em tela, subverte a lógica do processo civil cooperativo e acaba por impedir que a Autora exerça plenamente o seu direito de ação, privando-lhe da chance de ver sua demanda analisada sob a ótica do mérito.

3. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a abertura da instrução processual e novo julgamento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, Wanderleia Caldeira Raasch interpôs a presente Apelação contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Serra/ES, que, acolhendo a preliminar de inépcia da petição inicial da ação de reintegração de posse ajuizada pela Recorrente em face de Carlos George dos Reis, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que a sentença
a quo
padece de nulidade, pois afrontou o direito à ampla defesa e ao contraditório da Recorrente ao julgar antecipadamente o mérito da demanda, sem oportunizá-la a produção de prova requerida, sustentando, ainda, que, apesar das dificuldades apontadas pelo MM. Juízo de origem, restou comprovado seu direito à reintegração de posse, devendo a ação ser julgada procedente.

Colhe-se dos autos que a MM. Juíza de 1º Grau
consignou no julgado vergastado
que:

“(...) sem delongas, passo ao julgamento imediato do feito, nos termos do art. 354, caput, do CPC, pois é hipótese de acolhimento da preliminar de inépcia da inicial arguida pelo réu.

Nesse tocante, alega o réu que, não havendo indicação da exata área esbulhada, há dificuldade em sua defesa, a que configura o defeito da peça de ingresso e enseja a extinção do feito sem resolução do mérito.

Deveras, ao analisar a preliminar, fiz um grande esforço para compreender a área em litígio, pois a autora não a delimita em sua inicial. Nessa toada, observei que a alegação autoral é de possuir um terreno com apenas 29 m2, cuja parte fora supostamente invadida pelo réu.

Ocorre que os documentos que instruem a inicial, especialmente os que constam às fls. 13 e 21, dão conta da aquisição, pela autora, do lote n. 44, com área de 37m2 , o que já enseja certa confusão com o que foi alegado na peça de ingresso.

Mas não para por aí! Além dessa divergência, a autora apresentou a planta de fl. 25, na qual há demonstração da situação atual com a indicação da área total de 375 m2, cujas limitações coincidem com as metragens indicadas à fl. 13. Do outro lado, porém, há a planta de situação proposta, na qual houve alteração da área total do imóvel para 489,50 m2, sendo alterada a área de confrontação ao fundo, que na escritura pública está indicada como sendo 24 m2, para 29,86 m2, indicando que o lote n. 44, na verdade, ocupa parte do lote n. 41. E, quanto à ocupação feita pelo réu, sequer há especificação.

Outrossim, o documento juntado pelo réu à fl. 57, indica que ele adquiriu um terreno com 81 m2 localizado na Rua Sacramento, n. 83, Enseada Jacaraípe, Serra/ES, ou seja, localização distinta daquela indicada pela autora.

Nesse cenário, tornou-se impossível a identificação da área objeto desta ação, o que impede o efetivo exercício do contraditório e o próprio julgamento da lide, pois não é possível saber qual área a autora reivindica e nem mesmo se é legítima sua ocupação pelo réu, ou não.

Sob essa perspectiva, a hipótese dos autos se enquadra perfeitamente ao que dispõe o art. 330, § 1º, inciso III do CPC,
in verbis
: (...)

Evidentemente, a confusão existente entre a metragem do imóvel, como dito, impede que se descortine uma lógica entre os fatos e o pedido reivindicatório, configurando o defeito na inicial que atrai a extinção do feito sem resolução meritória.

Saliento, outrossim, que não é hipótese de emenda da inicial, haja vista o avançado estado do feito e o disposto no art. 329 do CPC, sendo que a manifestação expressa do réu pela extinção do processo configura, com clareza, seu não consentimento com o aditamento. (...)”

Superado o juízo de admissibilidade – pois preenchidos todos requisitos extrínsecos e intrínsecos recursais –, passo à análise do mérito do presente apelo.

Após analisar detidamente os autos, entendo que assiste razão à Recorrente quanto ao cerceamento de defesa apontado nestes autos.

Por primeiro, cumpre registrar que não se desconhece, decerto, que, na esteira da farta jurisprudência pátria, resta consolidado o entendimento no sentido de que “
a proteção possessória exige a individualização ou a localização, ainda que minimamente, da área em que se pretende ser assegurado, reintegrado ou imitido
. Ainda que verossímil a alegação de posse anterior e de turbação de parte do imóvel em razão de invasão coletiva, para a proteção possessória pretendida se faz necessário o atendimento ao requisito formal da indicação da área na qual pretende ser mantido na posse, sob pena de ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo [...]" (TJRS, AC nº 50014068420168210022, Desembargador Marco Antonio Angelo, 19ª Câmara Cível, DJe 02/10/2023).

Contudo, em que pesem os judiciosos fundamentos esposados na r. sentença
a quo
, dadas as peculiaridades do caso em tela - na qual o MM. Magistrado singular
, no tempo próprio, deixou de oportunizar à Autora que emendasse a exordial, a fim de apresentar a exata individualização da área que se pretende proteger -, aplicável o entendimento no sentido de que, após ultrapassada a fase postulatória sem esse importante esclarecimento, a
vexata quaestio
deve ser objeto da próxima fase procedimental, qual seja, a instrução probatória, de modo a propiciar às partes litigantes o contraditório e a ampla defesa, para, ao final, alcançar o julgamento do mérito da demanda, na qual deverá ser levado em especial consideração se a Requerente logrou, ou não, êxito em se desincumbir de forma satisfatória de todos os ônus que lhe competem, dentre os quais o de provar a posse sobre o imóvel
devidamente delineado
.

Isso porque, segundo se denota dos autos, a Recorrente juntou com a peça inaugural da ação de reintegração de posse alguns documentos, inclusive fotografias da construção que aponta como ensejadora da turbação da posse que alega exercer sobre o imóvel, cuja localização, de fato, não se revela evidente em razão da divergência bem salientada pela MM. Magistrada
a quo
.

Não obstante, repiso, essa questão, a meu ver, deverá ser objeto de maiores esclarecimentos no decorrer da instrução probatória, pois entendo, com a devida vênia, que a supressão dessa fase processual, na hipótese em tela, subverte a lógica do processo civil cooperativo e acaba por impedir que a Autora exerça plenamente o seu direito de ação, privando-lhe da chance de ver sua demanda analisada sob a ótica do mérito.

Este Egrégio Sodalício, em situações assemelhadas à presente, já decidiu no sentido de que “(...)
padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada, isto é, antes da instauração da fase de instrução processual, quando indispensável, por outro lado, a produção de provas a respeito da matéria litigiosa ou mesmo quando se atribui ônus à parte sem a oportunidade para dele se desincumbir” (Apelação Cível n°
0000764-74.2018.8.08.0060, 1ª Câmara Cível, Relator Des. Annibal de Rezende Lima, julgado em 20/09/2023).

Diante do exposto, conheço do presente recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a nulidade da r. sentença de 1º Grau, determinando o retorno dos autos ao MM. Juízo de origem para que
promova a abertura da instrução processual e novo julgamento do feito.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)